Tribunal: TJBA
Processo: 8008599-85.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008599-85.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NICASCIO JOSE SALES NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MARILENE SALES NASCIMENTO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Ação de usucapião ordinária ajuizada por herdeiro que alega posse mansa, pacífica e com animus domini sobre imóvel rural situado em Feira de Santana/BA, após aquisição das cotas das demais herdeiras. Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender ausente o interesse processual, diante da possibilidade de regularização pela via extrajudicial. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de alternativa administrativa para o reconhecimento de propriedade por usucapião afasta o interesse processual na via judicial, impedindo a análise de mérito. III. Razões de decidir: 3. A existência de via administrativa extrajudicial para reconhecimento da usucapião não exclui o direito à apreciação judicial, conforme princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5.º, inc. XXXV). 4. A jurisprudência do STJ entende que a via judicial é legítima ainda que exista possibilidade administrativa, sendo indevida a extinção sem instrução probatória quando há alegações de dificuldades na via extrajudicial. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito e a instrução probatória. Tese de julgamento: “1. A existência de via administrativa para reconhecimento de usucapião não afasta o interesse processual na via judicial. 2. A extinção sem resolução de mérito impede o contraditório e a produção de prova, devendo ser anulada quando presentes elementos que indicam a necessidade de instrução.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, VI, e 931; CC, art. 1.242. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796394/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.05.2022, DJe 30.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8008599-85.2024.8.05.0080, em que figura como apelante, NICÁSCIO JOSÉ SALES NASCIMENTO, e apeladas, MARILENE SALES NASCIMENTO E OUTRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça